Tribunal: TJMT
Processo: 1033124-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033124-97.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A
RECORRIDO: RICARDO DE LIMA NORO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE LEASING. RETENÇÃO INDEVIDA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor, determinou a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil já quitado, fixando multa diária por descumprimento e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O banco requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a retenção do DUT por mais de uma década após a quitação do contrato configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) verificar se a multa cominatória fixada e o valor da indenização por danos morais observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quitação do contrato de arrendamento mercantil transfere ao arrendante o dever de viabilizar a regularização registral do veículo, incluindo a entrega do DUT, nos termos dos arts. 421 e 422 do CC, em consonância com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
4. A retenção do DUT por mais de 10 anos após a quitação do contrato caracteriza inadimplemento contratual qualificado, violando deveres anexos de cooperação e informação, sendo inadmissível imputar ao consumidor a obrigação de requerer segunda via de documento que sequer lhe foi entregue.
5. A conduta omissiva do banco gerou restrições ao exercício do direito de propriedade e riscos objetivos de imputações fiscais indevidas, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.
6. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de compensação moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e inibitória da indenização.
7. A imposição de multa cominatória é adequada e necessária à efetividade da tutela específica, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, e sua fixação, limitada a R$ 9.000,00, respeita os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo motivo para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A retenção injustificada do DUT após a quitação do contrato de leasing caracteriza inadimplemento contratual e enseja reparação por dano moral. 2. A ausência de entrega do DUT impede o exercício pleno do direito de propriedade, extrapolando o mero aborrecimento e afetando a esfera extrapatrimonial do consumidor. 3. A multa cominatória é cabível para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, II, 536, § 1o, e 537, § 1o; CDC, arts. 6o, VI e VIII; Lei no 9.099/95, art. 6o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033124-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DE LIMA NORO - CPF: 000.234.121-27 (RECORRIDO), JOLURDIMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 420.500.063-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025